Tribunal: TJDFT
Processo: 0715396-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE INJUNÇÃO (118) 0715396-67.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: ELIERSON DE SOUZA CAIXETA, MARCIO ANTONIO DE MENDONCA DESPACHO Os impetrantes peticionam para requerer "a intimação da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (SEJUS), na pessoa de seu representante legal, para que, em cumprimento à orientação da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (Parecer Jurídico n.o 387/2025-PGCONS/PGDF/2025), proceda à imediata análise e implementação do benefício de aposentadoria especial/abono de permanência dos Impetrantes, nos termos da aplicação analógica da Lei Complementar n.o 51/1985, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal" (id. 78804778, pág. 3). Nada a prover quanto ao requerimento, visto que extrapola os limites do presente mandado de injunção, que foi denegado pela r. decisão do STF transitada em julgado (id. 75434790, pág. 31), além do que, como reconhecido pelos próprios impetrantes, o direito correlato é "plenamente exercitável na via administrativa" (id. 78804778, pág. 1). Retorne o processo ao arquivo. Brasília - DF, 7 de janeiro de 2026 VERA ANDRIGHI Desembargadora